Tribunal: STF
Processo: ARE 1431549
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 602, p. 1-9) da decisão (eDOC 585, p. 1-3) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 557, p. 1-15) interposto pelo ora recorrente de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 533, p. 1-28).



     



    O ora recorrente, do supracitado acórdão do TRF da 4ª Região, também interpôs recurso especial (eDOC 555, p. 1-25), o qual foi admitido pela Vice-Presidente daquela Corte (eDOC 583, p. 1); daí o REsp 1.794.370/SC.



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 1.209.724/SC (certidão; eDOC 643, p. 1)



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    Preliminarmente, constato que o Relator, no STJ, ao julgar o citado REsp 1.794.370/SC, proferiu decisão (eDOC 635, p. 1-2), da qual destaco:



    “(...)



    A presente irresignação perdeu seu objeto. 



    Ao recorrente foi aplicada uma pena de 2 anos de reclusão (e-STJ fl. 2740), desconsiderado o aumento decorrente da continuidade delitiva. Assim, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 



    O acórdão que confirmou a sentença, último marco interruptivo, foi prolatado em 10/10/2018 (e-STJ fls. 2934). Assim, imperioso reconhecer o advento da prescrição da pretensão punitiva. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso. Declaro extinta a punibilidade do recorrente JOSÉ ILTON CLAUDINO.” (eDOC 635, p. 2; grifos originais) 



    Contra a referida decisão não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitou em julgado aos 11.4.2023 (certidão; eDOC 641, p. 1).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente